Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA JUDICIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de taxa condominial, mas não condenou a parte devedora em honorários advocatícios convencionais incluídos na planilha de débito.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir no demonstrativo de débito a cobrança dos honorários advocatícios convencionais previstos na convenção do condomínio.
III – Razões de decidir
3. A cobrança dos honorários convencionais decorre de previsão contida no artigo 16 da convenção do condomínio, que visa ressarcir os custos com a contratação de advogado, especialmente, para ação de cobrança.
4. Portanto, na hipótese, em face de expressa previsão no estatuto, que convencionou honorários em caso de cobrança judicial (convenção do condomínio - art. 16, § 2o), é possível a inclusão da verba honorária no patamar estipulado sobre o valor do débito, conforme previsto no demonstrativo de cálculos apresentados pela apelante.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: Possível a inclusão da rubrica referente aos honorários advocatícios convencionais, no demonstrativo do débito, desde que prevista na convenção do condomínio.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1377564/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017.; TJDFT, Acórdão 1943055, 0718822-32.2021.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.; TJDFT, Acórdão 1869893, 0712273-35.2023.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.